Tribunal: CARF
Processo: 15540.000770/2008-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15540.000770/2008-88
ACÓRDÃO
2102-004.254 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA SAUCHA PLANEJ. AMBIENTAL PAISAG.CONSUL. EXEC. LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2004 a 30/06/2006
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. OUTRAS ENTIDADES OU FUNDOS. SIMPLES
NACIONAL.
EXCLUSÃO.
CONTRIBUIÇÃO
PATRONAL.
LANÇAMENTO.
PROCEDÊNCIA.
É procedente o lançamento do crédito decorrente das contribuições
patronais destinadas aos terceiros a cargo da empresa excluída do Simples
Nacional, com decisão administrativa definitiva, a partir da data de início
dos efeitos da decisão de exclusão.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula – Relatora

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Fl. 571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.254 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.000770/2008-88
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca (substituto[a]
integral), Jose Marcio Bittes, Yendis Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por MARIA SAUCHA PLANEJAMENTO
AMBIENTAL PAISAGISMO CONSULTORIA EXECUTIVA LTDA., devidamente qualificada nos autos,
contra o Acórdão no 107-016.377, proferido pela 12a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento – DRJ07, que julgou improcedente a impugnação apresentada, mantendo
integralmente o crédito tributário constituído relativo às contribuições previdenciárias incidentes
sobre as remunerações pagas aos segurados empregados, a cargo da empresa, destinadas a outras
entidades ou fundos, referentes ao período de apuração de janeiro de 2004 a junho de 2006.
O lançamento teve origem em procedimento fiscal formalizado por meio do
DEBCAD no 37.203.953-7, lavrado com o objetivo de prevenir a decadência do direito de a Fazenda
Pública constituir o crédito tributário, tendo em vista que a exigibilidade das contribuições estava
diretamente vinculada à definição administrativa definitiva quanto à exclusão da empresa do
regime do SIMPLES Nacional. Conforme consignado no relatório fiscal, a autuação decorreu do
entendimento da autoridade fiscal no sentido de que, uma vez excluída do regime simplificado, a
contribuinte estaria obrigada à apuração e ao recolhimento das contribuições previdenciárias
incidentes sobre a folha de salários, segundo o regime geral, inclusive aquelas destinadas a
terceiros.
Consta dos autos que a exclusão da interessada do SIMPLES Nacional foi
formalizada por meio do Ato Declaratório Executivo DRF/NIT no 49, de 02 de outubro de 2007, nos
autos do processo administrativo no 10730.004854/2007-59, em razão do exercício de atividade
econômica considerada vedada à permanência no regime simplificado. Diante da controvérsia
instaurada acerca da validade dessa exclusão, o prosseguimento do julgamento da impugnação foi
inicialmente sobrestado, aguardando-se a decisão definitiva no processo específico que tratava do
enquadramento tributário da empresa.
No âmbito da impugnação apresentada contra o lançamento previdenciário, a
contribuinte sustentou, em síntese, que permanecia regularmente enquadrada no SIMPLES
Nacional, razão pela qual não estaria sujeita ao recolhimento das contribuições incidentes sobre as
remunerações de seus empregados fora daquela sistemática. Requereu, assim, o sobrestamento
do feito até o julgamento definitivo da exclusão, argumentando que o lançamento teria como
único pressuposto a perda do regime favorecido.
Posteriormente, o processo administrativo que discutia a exclusão do SIMPLES
Nacional foi definitivamente julgado no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
por meio do Acórdão no 12-28.871, proferido no processo no 10730.004854/2007-59, no qual
Fl. 572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.254 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.000770/2008-88
3
restou mantida a exclusão da empresa do regime simplificado, com efeitos retroativos a 1o de
janeiro de 2002. Naquele julgamento, ficou assentado que a recorrente exercia atividade
econômica vedada, notadamente a execução de serviços de paisagismo com cessão de mão de
obra, circunstância incompatível com o enquadramento no SIMPLES Nacional à luz da legislação
então vigente.
Com o retorno dos autos à Delegacia de Julgamento, e diante da decisão
administrativa definitiva que confirmou a exclusão do regime simplificado, a DRJ entendeu que
restara afastado o único fundamento invocado pela impugnante. Destacou-se, ainda, que a defesa
apresentada não impugnou especificamente os fatos geradores, a matéria tributável, as bases de
cálculo, as alíquotas ou os valores exigidos, limitando-se a sustentar a suposta permanência no
SIMPLES Nacional. Em razão disso, a autoridade julgadora concluiu pela improcedência da
impugnação, mantendo integralmente o crédito tributário constituído.
Irresignada, a empresa interpôs o presente recurso voluntário, reiterando, em
essência, as mesmas alegações já deduzidas na impugnação, insistindo na tese de que não poderia
ter sido excluída do SIMPLES Nacional e, por conseguinte, não estaria sujeita ao recolhimento das
contribuições previdenciárias incidentes sobre as remunerações pagas aos segurados empregados.
Observa-se, contudo, que o recurso não veicula insurgência específica contra o lançamento em si,
nem contra a exigência das contribuições previdenciárias devidas a terceiros pelo
descumprimento de obrigações principais, restringindo-se novamente à discussão acerca do
enquadramento no regime simplificado, matéria já definitivamente decidida em processo
administrativo próprio.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Carlos Eduardo Fagundes de Paula, relator.
- Da tempestividade e Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e possui os demais requisitos de admissibilidade.
Portanto, dele conheço.
Não há preliminares a serem enfrentadas, pelo que se passa ao mérito.
- Do mérito
Conforme já relatado, o crédito tributário ora em discussão decorre de lançamento
relativo às contribuições previdenciárias incidentes sobre as remunerações pagas aos segurados
empregados, a cargo da empresa, destinadas a outras entidades ou fundos, exigidas em razão da
Fl. 573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.254 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.000770/2008-88
4
exclusão da recorrente do regime do SIMPLES Nacional, com efeitos retroativos a 1o de janeiro de
2002.
O lançamento não possui autonomia material em relação à controvérsia acerca do
enquadramento no regime simplificado, constituindo consequência direta e necessária da perda
dos benefícios inerentes àquela sistemática.
A tese recursal limita-se, assim como na impugnação, a questionar a legalidade da
exclusão da empresa do SIMPLES Nacional, sustentando que, enquanto considerada optante pelo
regime simplificado, não estaria sujeita ao recolhimento das contribuições previdenciárias exigidas
segundo o regime geral. Ocorre que tal matéria foi definitivamente decidida em processo
administrativo próprio, no âmbito deste Conselho, por meio do Acórdão no 12-28.871, proferido
no processo no 10730.004854/2007-59, no qual restou mantida a exclusão da recorrente do
SIMPLES Nacional, com efeitos retroativos ao ano-calendário de 2002.
Com o encerramento da instância administrativa naquele feito, tornou-se definitiva
a conclusão de que a empresa exercia atividade econômica vedada à permanência no regime
simplificado, circunstância que afasta, de modo absoluto, o único fundamento invocado tanto na
impugnação quanto no recurso voluntário.
Nesse toar, como bem salientado pela DRJ, não subsiste, portanto, espaço para
rediscussão, ainda que indireta, do enquadramento no SIMPLES Nacional no bojo do presente
processo, sob pena de afronta à segurança jurídica e à estabilidade das decisões administrativas
definitivas.
Ressalte-se, ademais, que a recorrente não se insurge contra o lançamento em si
considerado. Não há impugnação específica quanto à ocorrência dos fatos geradores, à natureza
das contribuições exigidas, às bases de cálculo, às alíquotas aplicadas ou aos valores lançados.
Tampouco se questiona a incidência das contribuições previdenciárias sobre as remunerações
pagas aos segurados empregados, nem a obrigação de recolhimento das contribuições destinadas
a terceiros, uma vez afastado o regime simplificado. Nessas circunstâncias, tais matérias reputam-
se incontroversas, nos termos da legislação que rege o processo administrativo fiscal.
Assim, confirmada de forma definitiva a exclusão da recorrente do SIMPLES
Nacional, impõe-se reconhecer a plena legitimidade da exigência das contribuições previdenciárias
incidentes sobre a folha de salários, segundo o regime geral, no período abrangido pelo
lançamento.
O crédito tributário constitui, portanto, mera consequência jurídica do
descumprimento da obrigação principal de recolher as contribuições devidas fora da sistemática
favorecida, não havendo vício ou ilegalidade a serem sanados.
Conclusão:
Pelas razões acima expostas, conheço do recurso e, no mérito, nego provimento.

Fl. 574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.254 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.000770/2008-88
5
Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula

Clique aqui para inserir o texto
Fl. 575
DF CARF MF
Original